Tribunal: TJBA
Processo: 8140335-80.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8140335-80.2021.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: RICARDO LOPES DE CASTRO Advogado(s): ANTONIO ROBERTO LEITE MATOS APELADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO. POLICIAL MILITAR. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. PENA DE DEMISSÃO. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA POR NEGATIVA DE AUTORIA EM AÇÃO PENAL. IDENTIDADE DOS CRIMES IMPUTADOS AO AUTOR. VINCULAÇÃO DA ESFERA ADMINISTRATIVA. NULIDADE DO ATO DE DEMISSÃO. EFEITOS EX TUNC. DIREITO AO PAGAMENTO RETROATIVO DOS VENCIMENTOS, VANTAGENS PECUNIÁRIAS E CONTAGEM DO TEMPO DE SERVIÇO. PRECEDENTES DO STJ. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PROVEITO ECONÔMICO. FIXAÇÃO EM SEDE DE LIQUIDAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA. 1. Contra o autor, ora apelante, fora instaurado Processo Administrativo Disciplinar, com o fundamento de haver praticado o crime de extorsão mediante sequestro com resultado morte, ocorrido em 04 de novembro de 2010, delito tipificado no art. 159, §3º c/c art. 29, caput, ambos do Código Penal. 2. Embora a Comissão Processante tenha decidido, à unanimidade, pela inexistência de provas da prática dos crimes imputados ao autor e opinado arquivamento do processo administrativo, o Comandante-Geral da Polícia Militar dela discordou e decidiu pela aplicação da pena de demissão ao autor das fileiras da Polícia Militar do Estado da Bahia, fundamentando-se na existência de prova indiciária dos crimes. 3. Tais condutas foram objeto da Ação Penal n. 0340792-85.2012.8.05.0001, em que o autor figura como réu, cuja sentença julgou improcedentes os pedidos formulados na denuncia e o absolveu por ausência de provas quanto à autoria dos crimes a eles imputados, com fulcro no artigo 386, IV, do Código de Processo Penal. 4. A independência entre as esferas administrativa, cível e criminal, no concreto deve ser mitigada, pois não é possível ignorar a existência de sentença absolutória criminal, com fundamento da inexistência de provas da autoria, a vincular o âmbito administrativo e com suficiência para afastar o fundamento de validade da demissão do autor, anulando-a. 5. A anulação do ato de demissão do autor determina sua reintegração ao cargo, com o restabelecimento do status quo ante, e o reconhecimento do direito ao pagamento dos vencimentos, vantagens pecuniárias e contagem do tempo de serviço que deveriam ser pagas no período do seu afastamento das fileiras castrenses. APELAÇÃO PROVIDA. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n. 8140335-80.2021.8.05.0001, em que figuram como apelante RICARDO LOPES DE CASTRO e como apelado o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, nos termos do voto do relator. Sala das Sessões, de de 2023. Des. Jorge Barretto Relator